Tribunal: TJDFT
Processo: 0701962-58.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ALUGUEL – INADIMPLEMENTO DOS TERMOS CONTRATUAIS. REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, incisos I e II, do CPC.
3. A autora narra que locou ao réu um imóvel comercial pelo prazo de 5 anos em 11.06.2020 e, em novembro de 2021, tomou ciência de que o requerido vendeu o estabelecimento comercial a terceiro, sem lhe avisar previamente. Informa que o contrato estabelece multa por quebra de contrato, sendo esta cláusula aplicável ao presente caso. Postulou a condenação do requerido ao pagamento de multa no valor equivalente a 3 meses de aluguel (R$ 3.150,00) (ID 38543664). A sentença julgou improcedente o pedido da autora, por falta de provas (ID 38543680). A recorrente sustenta que o requerido é revel, de modo que se presumem verdadeiros os fatos alegados na inicial, independente de prova. Assim, pleiteou a reforma da sentença, e seja julgado procedente o pedido formulado na inicial (ID 38543685).
4. Com efeito, a revelia implica em presunção relativa da veracidade dos fatos afirmados na petição inicial, conforme dispões o art. 344 do CPC. Entretanto, essa presunção não importa em julgamento automático pela procedência do pedido, uma vez que as alegações do autor devem estar amparadas pelo mínimo de provas,
5. No caso, foi concedido prazo à autora para a juntada de documentos, bem como foi esclarecido sobre a necessidade de formular petição específica no caso de requerimento de produção de prova oral (ID 38543678). No entanto, a recorrente não apresentou pedido de produção de prova testemunhal ou de outras elementos de prova a demonstrar sua alegação.
6. Assim, constata-se que a autora não comprovou por qualquer meio de prova admissível que o requerido repassou o ponto comercial a terceiro, de modo que não se desincumbiu de demonstrar os fatos constitutivos de seus direitos, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Portanto, correta a sentença que julgou improcedente o pedido, ante a absoluta insuficiência probatória.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.